Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009276-50.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), CARLOS EVARISTO METELLO DA COSTA E SILVA - CPF: 807.345.021-68 (IMPETRANTE), Núcleo de justiça 4.0 do Juiz de Garantias da Comarca de Cuiabá MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON LEONCIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 594.585.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO DUARTE DE ARAUJO - CPF: 055.954.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RONDELO DUARTE - CPF: 219.250.408-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TICIANY DE FATIMA DE SOUZA DUARTE - CPF: 321.833.178-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 627.621.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDA CARVALHO MACEDO - CPF: 535.915.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BORTOLINI - CPF: 698.928.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 27.702.223/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNIL DA SILVA TAQUES - CPF: 302.602.647-68 (TERCEIRO INTERESSADO), C E METELLO COSTA E SILVA - ME - CNPJ: 10.451.514/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MODELARTT MODA MAIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 45.320.867/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAUMA CLIN CONSULTORIO ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 33.767.109/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA CAMPOS DUARTE ARAUJO - CPF: 873.573.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN RENATA MULLER GONCALVES DOS SANTOS GABRIEL - CPF: 621.423.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA MULLER GABRIEL - CPF: 058.296.961-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ARITONY DE ALENCAR MENEZES - CPF: 905.686.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTACTMED ARAUJO LTDA - CNPJ: 46.193.198/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDELO DUARTE E DE SOUZA DUARTE LTDA - CNPJ: 36.760.970/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), R S B MEDICAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 52.779.398/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1009276-50.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS CAUTELARES INOMINADAS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que impôs medidas cautelares inominadas, consistentes na proibição de contratação com a Administração Pública, direta ou indiretamente, inclusive participação em licitações, no contexto de investigação sobre suposto esquema de fraude em contratações na área da saúde.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o magistrado pode impor medidas cautelares diversas daquelas requeridas pela autoridade policial; (ii) se a proibição ampla de contratar com o Poder Público é adequada e proporcional no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado não está vinculado ao pedido formulado pela autoridade policial, podendo, com base no art. 282 do CPP, adequar as medidas cautelares conforme a necessidade e suficiência, desde que provocado e mediante fundamentação idônea.

4. A ampliação da cautelar para abranger toda e qualquer contratação com a Administração Pública mostra-se, em tese, legítima diante de indícios de esquema estruturado de fraude e desvio de recursos públicos.

5. Todavia, a manutenção de vedação genérica e irrestrita por período prolongado, sem oferecimento de denúncia, compromete a livre iniciativa e a preservação da atividade econômica, configurando medida desproporcional.

6. A investigação indica que as irregularidades estão concentradas na judicialização da saúde, não havendo, em princípio, indícios de ilicitude em contratos administrativos firmados mediante regular procedimento licitatório.

7. A adequação da medida recomenda sua restrição ao núcleo de risco identificado, mantendo-se a proibição de contratação no âmbito de processos judiciais de saúde e afastando-se a vedação ampla de participação em licitações.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem parcialmente concedida
.

Teses de julgamento:

“1. O juiz pode impor medidas cautelares diversas das requeridas, desde que fundamentadas e provocadas, nos termos do art. 282 do CPP.”

“2. A proibição genérica de contratar com a Administração Pública, sem limitação temporal e sem denúncia formal, revela-se desproporcional, devendo ser restringida ao âmbito específico da investigação.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º e 282.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1009276-50.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EVARISTO METELLO COSTA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
CARLOS EVARISTO METELLO COSTA E SILVA
– médico e sócio da sociedade empresária UROMED Serviços Médicos Ltda. –, em face de ato acoimado de ilegal praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO CUIABÁ
, que lhe impôs diversas medidas cautelares, dentre elas, a proibição de contratar direta ou indiretamente com a Administração Pública.

O impetrante assevera que, em
4/11/2025
, foi surpreendido pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão contra si expedidos nos autos da
Representação n. 1018944-50.2025.8.11.0042
.

Sustenta que a decisão foi proferida em decorrência de representação apresentada por autoridade policial, no âmbito de inquérito que investiga a suposta ocorrência de conluio e superfaturamento por empresas do setor hospitalar e de serviços médicos, especialmente em atendimentos realizados por força de decisões liminares em ações judiciais na área da saúde, bem como na execução de procedimentos médicos e cirúrgicos.

Argumenta que referido procedimento investigatório teve início a partir de notícia de fato oriunda do CEJUSC da Saúde Pública do Tribunal de Justiça, o qual teria reportado a identificação de orçamentos alternativos com valores bem menores do que os que contavam em um conjunto de procedimentos judiciais na área da saúde que tramitaram naquela unidade.

Assinala que a partir da informação recebida, a autoridade policial buscou levantar informações, circunstâncias e vínculos que poderiam apontar para indícios de materialidade e autoria de suposto esquema de superfaturamento em procedimentos médicos realizados por intermédio de decisões judiciais.

O impetrante destaca que nem ele e nem a sociedade empresária que integra [UROMED] realizaram procedimento cirúrgico ou médico, tampouco receberam quaisquer importâncias financeiras no âmbito dos processos judiciais.

Consigna que a decisão proferida pela autoridade coatora teria extrapolado os limites do requerimento formulado pela autoridade policial, a qual havia pleiteado apenas a proibição de novas contratações no âmbito restrito de processos judiciais de saúde.

Discorre que passados mais de três meses do início das investigações, não foi oportunizado o pleno exercício de defesa e contraditório, tendo a PGE/MT emitido parecer jurídico no sentido de impedir a possibilidade legal de prorrogação dos contratos administrativos celebrados com a empresa impetrante, razão pela qual está a experimentar prejuízos em sua atividade empresarial de forma desproporcional e irrazoável para com os fatos objeto da investigação policial.

Postula, ao final, a concessão da segurança para anular a medida cautelar de proibição genérica de contratar com o Poder Público ou, subsidiariamente, a sua readequação aos estritos limites do pedido policial originário.

A liminar foi deferida.

O Juízo do
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS – POLO CUIABÁ
prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1009276-50.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo se infere dos autos, os Delegados de Polícia
HENRIQUE TREVIZAN
,
LUCAS LELIS LOPES
e
ALEXANDRE SEGRETO DOS ANJOS
, lotados na
DELEGACIA ESPECIALIZADA DE COMBATE À CORRUPÇÃO
, em
22/9/2025
, apresentaram
REPRESENTAÇÃO
postulando, dentre outras, as seguintes
medidas cautelares inominadas
:

“
e)
com fundamento no artigo 282,
caput
c/c artigo 3º, ambos do Código de Processo Penal, pela aplicação das seguintes medidas cautelares inominadas (item 9):

e.1)
proibição de expedição de alvarás judiciais em demandas da saúde, bem como suspensão de pagamentos de alvarás judiciais eventualmente já expedidos, em favor das empresas: CONTACTMED ARAÚJO LTDA. (CNPJ 46.193.198/0001-78); RONDELO DUARTE E DE SOUZA DUARTE LTDA. (CNPJ 36.760.970/0001-32);
UROMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
(CNPJ 10.451.514/0001-17); RSB MEDICAL SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 52.779.398/0001-00); COT MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (CNPJ 05.525.495/0001-96); TRAUMA CLIN CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO LTDA. (CNPJ 33.767.109/0001-08) e LA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ 27.702.223/0001-57), com comunicação da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como ao Governo do Estado de Mato Grosso ou, alternativamente, caso Vossa Excelência entenda o pedido de proibição de expedição ou suspensão de pagamentos de alvará como prejudicial aos pacientes, que seja acolhido apenas o item e.2) abaixo, com determinação de proibição de nova contratação;

e.2)

proibição de nova contratação em demandas da saúde das seguintes pessoas jurídicas:
CONTACTMED ARAÚJO LTDA. (CNPJ 46.193.198/0001-78); RONDELO DUARTE E DE SOUZA DUARTE LTDA. (CNPJ 36.760.970/0001-32);
UROMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
(CNPJ 10.451.514/0001-17); RSB MEDICAL SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 52.779.398/0001-00); COT MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (CNPJ 05.525.495/0001- 96); TRAUMA CLIN CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO LTDA. (CNPJ 33.767.109/0001-08) e LA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ 27.702.223/0001-57), com comunicação da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

e.3
)
proibição de nova contratação em demandas da saúde, de outras pessoas jurídicas, constituídas ou que venham a ser constituídas, nas quais figurem como sócios as seguintes pessoas físicas
: Anderson Leôncio de Oliveira Araújo (CPF 594.585.501-49); Elaine Cristina Campos Duarte Araújo (CPF 873.573.721-20); Rodrigo Augusto Duarte de Araújo (CPF 055.954.181-33); Gustavo Rondelo Duarte (CPF 219.250.408-01); Ticiany de Fátima de Souza Duarte (CPF 321.833.178-17);
Carlos Evaristo Metello Costa e Silva
(CPF 807.345.021-68); Roberto de Souza Brandão (CPF 627.621.921-53); Marcos Benedito Correa Gabriel (CPF 405.819.931-87); Carmen Renata Muller Gonçalves dos Santos Gabriel (CPF 621.423.801-15); Milena Muller Gabriel (CPF 058.296.961-18); Leonarda Carvalho Macedo (CPF 535.915.341-53); Munil da Silva Taques (CPF 302.602.647-68); Aritony de Alencar Menezes (CPF 905.686.051-87) e Leticia Bortolini (CPF 698.928.221-53), com comunicação da decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

O
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO CUIABÁ
, em
30/10/2025
, impôs aos investigados as seguintes medidas cautelares inominadas,
verbis
:

“(i) Fica
PROIBIDO
às pessoas jurídicas e físicas abaixo arroladas
contratar, direta ou indiretamente, com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas — federal, estadual ou municipal — inclusive e especialmente em processos judiciais que visem à efetivação do direito à saúde
, com
efeitos
ex nunc
.

A presente restrição
abrange a vedação de participação em licitações, chamamentos públicos, convênios, ajustes, credenciamentos, contratos emergenciais, repasses ou quaisquer outras modalidades de contratação ou recebimento de recursos públicos, ainda que por intermédio de interpostas pessoas, procuradores, representantes, sociedades empresárias ou entidades das quais figurem como sócios, administradores, empregados, prestadores de serviços ou beneficiários econômicos, bem como por meio da constituição de novas pessoas jurídicas ou utilização de terceiros como fachada para apresentação de orçamentos ou execução de serviços
.

As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas deverão abster-se de apresentar novos orçamentos, retificar, substituir ou alterar orçamentos já juntados aos autos judiciais ou administrativos, especialmente naqueles que visem viabilizar o acesso à saúde de jurisdicionados mediante custeio público de procedimentos médicos, cirúrgicos, exames ou tratamentos.

Pessoas jurídicas:

[...]

c)
UROMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ 10.451.514/0001-17);

[...]

Pessoas físicas vinculadas ao núcleo investigado:

[...]

f)
Carlos Evaristo Metello Costa e Silva (CPF 807.345.021-68);

[...]”.

De início, não obstante a respeitável tese sustentada pelo impetrante, no sentido de que a decisão proferida pela autoridade coatora foi
além
do requestado pelas autoridades policiais, certo é que não ficou demonstrada nenhuma ilegalidade perpetrada na decisão hostilizada, tendo em vista que o juiz prolator não está vinculado à medida específica pedida pelo Delegado de Polícia ou requerida pelo Ministério Público.

O juiz tem autonomia para decidir sobre a necessidade e a adequação da medida, podendo conceder uma cautelar distinta da solicitada, desde que fundamentada no caso concreto e respeitando os princípios da necessidade e da adequação [art. 282, CPP].

O que não se admite, sob pena de ofensa ao sistema acusatório, é a decretação de cautelares inominadas
de ofício
, isto é, sem a provocação da autoridade policial ou do Ministério Público.

Na hipótese vertente, apesar de a autoridade coatora estender a proibição de toda e qualquer contratação direta e indireta com a Administração Pública, e não apenas no âmbito dos processos judiciais – conforme requestado pela autoridade policial –, verifica-se que a cautelar foi devidamente justificada e fundamentada.

Conforme já delineado quando da análise do pedido liminar, o magistrado criminal não atua como um mero homologador dos pedidos formulados pelas autoridades persecutórias.

Pelo método da interpretação sistemática do Código de Processo Penal, notadamente de seu artigo 282, extrai-se que o juiz detém autonomia e o dever de zelar pela adequação e necessidade das medidas cautelares.

O fato de a autoridade policial ter sugerido uma restrição focada apenas em processos de judicialização da saúde não vincula, de forma absoluta, o julgador.

Diante de um cenário em que a investigação aponta para a existência de um ardil complexo de manipulação societária, simulação de orçamentos e direcionamento de recursos públicos, a autoridade coatora agiu sob o pálio do poder geral de cautela adaptado às necessidades do processo penal protetivo, modulando a medida para que se torne efetiva.

Consoante se infere dos autos, a investigação criminal foi deflagrada para apurar a suposta existência de um complexo esquema de superfaturamento e conluio entre empresas do ramo hospitalar para o escoamento de recursos públicos oriundos de processos de judicialização da saúde.

Neste viés, no limiar da investigação policial, restringir a proibição de contratação da sociedade empresária apenas ao âmbito dos processos judiciais seria providência inútil, pois acabaria, ao fim e ao cabo, permitindo que a mesma engrenagem societária sob suspeita de fraudar o Estado continuasse a contratar com a Administração por outras vias.

Forte em tais razões, a adequação da medida pelo juiz, longe de configurar arbitrariedade, traduz o exercício escorreito da jurisdição cautelar penal, visando à proteção do interesse público e à interrupção do suposto
modus operandi
delituoso.

Todavia, a análise do caso reclama uma ponderação entre a eficácia da investigação criminal e a preservação da atividade econômica lícita da pessoa jurídica.

Conforme documentado nos autos, a medida cautelar foi imposta em
30/10/2025
e efetivamente cumprida em
4/11/2025
, o que revela que a investigação já se estende por aproximadamente
6 [seis] meses
e, até a data da impetração [4/3/2026], o investigado
CARLOS EVARISTO METELLO DA COSTA
ainda não havia sido intimado para prestar esclarecimentos perante a autoridade policial.

É imperativo observar que uma sociedade empresária não pode ser tolhida do exercício de sua atividade econômica principal por
prazo indeterminado
sem que haja uma acusação formalizada, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa e da preservação da empresa.

Segundo se extrai dos autos a pessoa jurídica
UROMED

SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
possui em plena vigência dois contratos administrativos celebrados com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso [SES/MT], sendo que um deles terá seu termo final em breve.

Digo isso porque o Contrato n. 74/2022/SES/MT – Pregão Eletrônico n. 19/2022/SES [Hospital Santa Casa] findará sua atual vigência em
9/5/2026
, enquanto o Contrato n. 212/2023/SES/MT – Pregão Eletrônico n. 80/2023/SES/MT [Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva] terá vigência até
20/11/2026
.

A Procuradoria-Geral do Estado emitiu pareceres jurídicos dirigidos à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, concluindo que a vedação de contratar com a Administração Pública impede juridicamente a prorrogação dos contratos firmados com a empresa impetrante.

Segundo o entendimento adotado, a medida cautelar que proíbe a contratação com a Administração Pública alcança também os termos aditivos de prorrogação contratual, uma vez que
“a prorrogação da vigência contratual realizada em contratos por prazo certo configura nítida renovação contratual, estando, dessa forma, abrangida pela proibição de contratar disposta na medida cautelar judicial sob análise”
.

Colho excertos do parecer da PGE:

“Sendo assim, em seus efeitos, tal qual a aplicação da penalidade de suspensão/impedimento de contratar com a Administração Pública, a liminar prolatada pelo Poder Judiciário se limitou a contratações posteriores à decisão proferida (efeito opera de forma prospectiva), de modo que é possível manter a execução do Contrato 74/2022/SES/MT até sua vigência final em 9/5/2026.

Pelo mesmo motivo, impõe-se considerar a possibilidade de se ultimar procedimento voltado ao pagamento dos serviços prestados por força do Contrato 74/2022/SES/MT.

[...]

Ainda é necessário destacar que a proibição de firmar contratações com o Estado de Mato Grosso, com efeitos ex nunc, reflete nos termos aditivos de prorrogação do referido contrato, vez que a prorrogação da vigência contratual realizada em contratos por prazo certo configura nítida renovação contratual, estando, dessa forma, abrangida pela proibição de contratar disposta na medida cautelar judicial sob análise.

[...]

Ademais, no momento da eventual possibilidade de prorrogação do contrato administrativo, é necessário atestar que a empresa contratada mantém as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de modo que, se na época da prorrogação a empresa ainda estiver sob os efeitos da referida decisão cautelar, então, a rigor, será irregular proceder com a prorrogação da avença”.

O mesmo raciocínio se aplica à renovação do
Contrato n. 212/2023/SES/MT
.

A decisão cautelar proferida estabeleceu expressamente que a proibição de contratar com a Administração Pública operaria com efeitos
ex nunc
, ou seja, dali para o futuro.

Valendo-me da interpretação literal e gramatical do dispositivo da decisão impugnada, constata-se de forma inequívoca que a medida restritiva não tem o condão de rescindir ou anular automaticamente os contratos administrativos vigentes e em plena execução, como é o caso dos contratos de prestação de serviços médicos firmados pela empresa do impetrante em decorrência de pregões eletrônicos anteriores aos fatos.

Contudo, a proibição genérica de participar de licitações, chamamentos públicos, convênios, ajustes, credenciamentos, contratos emergenciais, repasses ou quaisquer outras modalidades de contratação ou recebimento de recursos públicos, obsta a pessoa jurídica de participar de qualquer processo licitatório visando sua contratação, inclusive do certame atinente à prorrogação dos contratos em vigência.

Neste particular, vale ressaltar que, a despeito das investigações instauradas pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção [DECCOR], os dois contratos celebrados pela
UROMED
com a
SES/MT
continuam em plena vigência, demonstrando, pelo menos em princípio, o cumprimento satisfatório das obrigações assumidas, que decorreram de pregões eletrônicos regulares com ampla disputa, razão pela qual milita em favor da empresa contratada a idoneidade da prestação do serviço médico atualmente executado.

Nesse diapasão, conclui-se que a manutenção da cautelar de proibição de participação em licitação de forma ampla, conforme fixado pela autoridade coatora, projeta um risco real de bancarrota da pessoa jurídica, causando-lhe dano irreparável.

Convém salientar que as supostas irregularidades em apuração não se originaram de contratos administrativos celebrados pela sociedade empresária
UROMED
com a Administração Pública, mediante procedimentos licitatórios formais e rigorosos, mas advieram especificamente da contratação direta e sumária em processos judiciais da área de saúde, nos quais a urgência muitas vezes mitiga o controle de preços.

Conforme acima alinhavado,
ao que tudo indica
, o núcleo do suposto esquema fraudulento reside na apresentação de orçamentos viciados para ludibriar o Judiciário em processos de urgência [judicialização da saúde], onde o controle administrativo é, por natureza, mais frágil e célere, não se verificando a mesma suspeição para os contratos celebrados via licitação ordinária, onde o controle estatal é preventivo, robusto e fundado em ampla disputa de mercado.

Portanto, a
proibição total

e genérica
de contratar com o Poder Público e de participar de processos licitatórios, sem conclusão das investigações com o indiciamento formal do impetrante, tampouco oferecimento da exordial acusatória, mostra-se desproporcional e deveras alarmante, porquanto pode culminar no encerramento das atividades empresariais da
UROMED
.

Forte em tais razões, considerando os fatos apresentados e a necessidade de readequação da medida aos critérios de necessidade e suficiência, a segurança deve ser concedida em parte.

Com base em tais premissas, verifica-se que a proteção do patrimônio público continuará assegurada com a manutenção da proibição de contratação da pessoa jurídica em processos judiciais que visem à efetivação do direito à saúde – onde o suposto delito teria ocorrido –, devendo-se restaurar, contudo, o direito da empresa de participar em certames licitatórios regulares.

A referida medida evita que a sanção cautelar penal se transmude em antecipação de pena de interdição total de direitos, permitindo que a empresa continue a operar naqueles setores nos quais não há, pelo menos na atual quadra processual, qualquer indício de mácula em sua atuação contratual.

Assim, pode-se concluir que a manutenção da vedação total de participação em licitações é desproporcional frente ao tempo de investigação e à natureza dos contratos vigentes, razão pela qual a concessão parcial da ordem é o caminho que melhor equilibra o poder de cautela do magistrado com os princípios da livre iniciativa e da razoabilidade.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a segurança vindicada por
CARLOS EVARISTO METELLO COSTA E SILVA
, a fim de modificar parcialmente a medida cautelar inominada fixada no
item 3.4
da decisão hostilizada, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, em 30/10/2025, nos autos do
Processo n. 1018944-50.2025.8.11.0042
,
AFASTANDO-SE
a proibição genérica de contratação com a Administração Pública e a vedação de participação em procedimentos licitatórios, chamamentos públicos, convênios, ajustes, credenciamentos, contratos emergenciais, repasses ou quaisquer outras modalidades de contratação ou recebimento de recursos públicos,
MANTENDO-SE
, contudo, a
PROIBIÇÃO
da contratação em processos judiciais que visem à efetivação do direito à saúde, em relação à sociedade empresária
UROMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, e das que vierem a se constituir nas quais figure como sócio
CARLOS EVARISTO METELLO DA COSTA E SILVA
.

Comunique-se,
com urgência
, o juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, bem como à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, para conhecimento e providências necessárias.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026